Tribunal: TJDFT
Processo: 0006520-62.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência probatória quando as provas dos autos comprovam a autoria e a materialidade delitivas.
2. Na hipótese do crime de receptação, cabe à acusada, flagrada na posse de coisa produto de crime, o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.
3. Incabível o pleito de desclassificação para o delito de receptação culposa quando as provas dos autos comprovam que a ré tinha consciência da origem ilícita do bem encontrado em seu poder.
4. Recurso conhecido e não provido.